Tribunal: TJMT
Processo: 1024630-57.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024630-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDMILSON FERNANDES DE HOLANDA NETO - CPF: 058.069.774-63 (ADVOGADO), KESYE LORIEN SUBTIL DE OLIVEIRA - CPF: 733.444.001-34 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1024630-57.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

KESYE LORIEN SUBTIL DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA –

COMPROVAÇÃO DA MORA –NOTIFICAÇÃO ENVIADA COM NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO – VALIDADE DO ATO – MORA CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a divergência do número do contrato constante na Notificação Extrajudicial, há que ser considerada válida, se ambos os números constantes na proposta de contrato e na notificação extrajudicial versam sobre o mesmo objeto: a aquisição do veículo em garantia fiduciária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
KESYE LORIEN SUBTIL DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão (nº 1041027-68.2022.8.11.0041)
ajuizada por
BANCO ITAUCARD S/A,
que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial.

Em suma, sustenta a agravante o desacerto da decisão agravada, porquanto

a notificação extrajudicial encaminhada é inválida, uma vez que possui dados discordantes da cédula de crédito bancário exposta na inicial, que serve como documento para embasar a notificação e ação.

Para tanto, afirma que e o contrato apresentado na ação de busca e apreensão é identificado pelo nº 89213986, firmado em 13/08
/
2021 e, o número constante na notificação extrajudicial é nº 638171108, apresentando ainda, as datas de vencimento das parcelas divergentes.

Assim, requer seja a notificação extrajudicial considerada inválida e ineficaz para regular constituição em mora, em razão do princípio do dever de informação e boa-fé objetiva que regem as celebrações contratuais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja revogada a decisão recorrida, mantendo o agravante na posse do veículo.

A liminar foi indeferida pelo d. Relator – Des.

Sebastião de Moraes Filho –, em substituição legal (ID. 154178160).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID. 154959174).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o banco agravante,
BANCO ITAUCARD S/A
, ingressou com
Ação de Busca e Apreensão nº 1041027-68.2022.8.11.0041
em face de
KESYE LORIEN SUBTIL DE OLIVEIRA
, ora agravante, alegando em síntese que:

“Na data de 13/08/2021, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (doc. anexo contrato), sob o nº 30410 -
638171108
, no valor total de R$29.914,65, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas. Tendo como objeto o bem com as seguintes características:

Marca: HYUNDAI Modelo: HB20 1.6A COMF Ano: 2018/2018 Cor: BRANCA Placa: QCW6A54 RENAVAM: 01152813959 CHASSI: 9BHBG51DBJP901041

O(A) Requerido(a) não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 9, com vencimento em 16/05/2022, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 11/10/2022 (doc. demonstrativo de débito), resulta no valor total, líquido e certo, de R$29.406,22.

Nessa linha, ante o inadimplemento e comprovada a mora, por meio de Notificação (doc. anexo Notificação), conforme parágrafos 2° e 3°, do artigo 2º, do Decreto-Lei n° 911/69, com as alterações da Lei n° 13.043/14, pode ser pleiteada contra o(a) Requerido(a) a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(g.n.).

Portanto, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ), é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Assim, o referido dispositivo legal exige, para fins de comprovação, que o credor se documente, tornando inequívoco o comportamento inadimplente do devedor, por meio da notificação, cuja natureza, portanto, é meramente confirmatória.

Como se vê, no caso específico dos autos, verifica-se que o Aviso de Recebimento (ID. 152214172) enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação (ID. 152214170) foi devidamente recebido,
em 07/10/2022
, pela própria agravante.

Nesse particular, verifica-se que o número que consta na parte superior da Cédula de Crédito é o da proposta/operação de financiamento, qual seja: nº
89213986
, estando tal proposta de financiamento vinculada ao contrato nº
638171108
, tal como constante na petição inicial de Busca e Apreensão e na Notificação Extrajudicial e planilha de débito juntada nos autos.

Assim, em que pese a divergência do número do contrato ou da proposta, há que ser considerada válida a notificação extrajudicial, porquanto ambas versam sobre o mesmo objeto: a aquisição do veículo em garantia fiduciária.

E, como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14).

Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “
ex re
”,
in verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Assim, não se mostra crível invalidar a notificação extrajudicial devidamente enviada à agravante/devedora fiduciante tão somente pela divergência do nº do contrato, como se esta detivesse inúmeros contratos com alienação fiduciária com o banco agravado em seu nome.

Assim, se a missiva foi endereçada para o local fornecido pela agravante/devedora fiduciante como aquele de sua residência, consoante dados do contrato de alienação, e sendo devidamente recebido pela devedora, reconhece-se a eficácia do ato.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023